Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE AQUISIÇÃO LÍCITA. OMISSÃO DE CAUTELA QUANTO À ORIGEM DO BEM. ATIVIDADE COMERCIAL.
1. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou acerca da constitucionalidade do § 1o do art. 180 do Código Penal, em razão da maior gravidade e reprovabilidade social da receptação qualificada.
2. Existindo nos autos elementos que autorizam a conclusão de que o acusado deveria saber da origem ilícita do automóvel adquirido, notadamente em face da atividade comercial desenvolvida e da inobservância do dever objetivo de cuidado na aquisição de veículo, deve ser mantida sua condenação na modalidade qualificada do delito.
3. Recurso desprovido.